Tribunal: TJSP
Processo: 2240633-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de entrega de imóvel em desconformidade com a publicidade acerca das benfeitorias que seriam implantadas no empreendimento. Imóvel vendido pela construtora que se encontrava matriculado em nome do banco agravante em virtude de dação em pagamento anterior. Verificação de legitimidade que se faz in status

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de entrega de imóvel em desconformidade com a publicidade acerca das benfeitorias que seriam implantadas no empreendimento. Imóvel vendido pela construtora que se encontrava matriculado em nome do banco agravante em virtude de dação em pagamento anterior. Verificação de legitimidade que se faz in status assertionis. Relação de consumo que faz incidir o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ilegitimidade passiva bem rejeitada. Recurso não provido.